Tribunal: TJBA
Processo: 0001048-45.2002.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001048-45.2002.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CENTRAL DE MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s):JOAO RAIMUNDO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE JÁ DECIDIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA POSTERIOR QUE REAPRECIA MATÉRIA JÁ JULGADA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS PARA ARQUIVAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Barreiras/BA, que, em maio de 2025, reconheceu novamente a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2002 contra a empresa Central de Madeiras Indústria e Comércio Ltda., visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 24.436,22. O Estado sustenta que a causa ficou suspensa entre 2015 e 2019 aguardando o julgamento de recurso, de modo que não houve inércia processual apta a configurar prescrição. Requereu a cassação da sentença para o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de 2025 incorreu em nulidade por reapreciar matéria já decidida anteriormente por acórdão transitado em julgado, que reconheceu a prescrição intercorrente, gerando coisa julgada formal e material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão recorrida de 2025 reaprecia matéria já decidida por acórdão da extinta Terceira Turma Cível da Câmara Especial do Oeste Baiano (ID 93876336), proferido em 14.06.2016, o qual reconheceu a prescrição intercorrente, com trânsito em julgado em 14.05.2019. 4. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, é vedado ao juiz rediscutir questão já decidida no mesmo processo, operando-se a preclusão e a coisa julgada formal. 5. A reapreciação do mérito da prescrição intercorrente pela sentença impugnada ofende também a coisa julgada material, nos termos do art. 503, § 1º, I, do CPC, pois se trata de questão prejudicial decidida de forma expressa e definitiva. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que sequer as matérias de ordem pública podem ser reexaminadas após o trânsito em julgado, o que impede o juízo de origem de rediscutir o reconhecimento anterior da prescrição. 7. Caracterizado erro de procedimento, impõe-se o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença que deliberou sobre matéria já acobertada pela coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 503, § 1º, I; 505; 507. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2123657/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005317-90.2021.8.05.0000, Relatora Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 13.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001048-45.2002.8.05.0022, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado CENTRAL DE MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA